Tribunal: TJBA
Processo: 8003691-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003691-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARCOS NUNES MARQUES

Advogado(s)
:
MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

PROVIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1937821 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1113), firmou o posicionamento de que apesar do valor da transação declarado pelo contribuinte gozar da presunção de que é condizente com o valor de mercado, este pode ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN).

2. O valor fixado pelo Município como base de cálculo do ITIV foi definido por meio de processo administrativo, mediante laudo de avaliação, podendo o contribuinte impugnar o lançamento de ofício, no mesmo prazo de vencimento para pagamento do tributo, resguardando-se o contraditório e a ampla defesa.

3. Assim, constata-se que não estão presentes a fumaça do bom direito e o perigo na demora a justificar a concessão da liminar requerida no primeiro grau, diante da instauração de processo administrativo pelo Município para possibilitar a modificação da base de cálculo do ITIV

4. Agravo provido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n° 8003691-94.2025.8.05.0000
em que é agravante
MUNICIPIO DE CAMACARI
e agravado
MARCOS NUNES MARQUES.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.